Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FURTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.190 (um mil cento e noventa) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) ilegalidade da busca domiciliar; (ii) insuficiência de provas para a condenação; (iii) fixação da pena no mínimo legal.
III. Razões de decidir:
3. O cotejo dos relatos apresentados pelos policiais com as demais provas dos autos não evidencia indícios concretos da traficância, anteriormente à entrada dos agentes na residência onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes e demais objetos relacionados no inquérito, de maneira que não se vislumbram fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio em questão, devendo ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram.
4. A declaração da nulidade da prova decorrente da busca e apreensão efetivada no domicílio do réu ensejou o integral perecimento da materialidade e da autoria do fato, em função da impossibilidade de se considerar a prova obtida a partir de violação aos limites constitucional e legalmente definidos, o que justifica a absolvição do réu com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Preliminar acolhida. Recurso provido.